Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DO NÚMERO DE ACERTOS NA PROVA OBJETIVA APÓS A ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 20 A 24 DA LINDB.
1. Reapreciação administrativa das notas dos candidatos não decorreu de ato discricionário do apelado IBRAE, mas de cumprimento de decisão tomada pelo TCDF no exercício do controle externo dos atos administrativos, que determinou a adequação do Edital 1 – SEDESTMIDH ao disposto no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012.
2. Como bem definido em sentença, “igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito aos concorrentes de um mesmo certame”, não em relação a outros candidatos de certames diversos. 2.1. No caso, respeitada a confiança legítima, a boa-fé objetiva e a lealdade aos ditames do Edital, uma vez que o Edital 3/2018 já havia previsto modificação do sistema de pontuação para se harmonizar ao art. 59, Lei Distrital 4.949/2012.
3. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).
4. “De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes” (STJ. RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).
5. “Reconhecida a razoabilidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois o arredondamento para cima do número de acertos provocaria a eliminação de diversos concorrentes. Com a aproximação para baixo dos pontos necessários para aprovação, chegou-se a número mais próximo àquele previsto no edital e possibilitou a permanência no certame do maior número de candidatos. A solução observou a proporcionalidade exigida no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012 e atendeu ao interesse público. Precedente Resp 488004/PI.” (TJDFT. Acórdão 1309552, 07124540420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no controle do ato administrativo se os controles de legalidade e legitimidade realizados pelo Tribunal de Contas local respeitou os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os artigos 20 a 24 da LINDB. 6.1. “9. Inexistência de desrespeito, pelo ato impugnado, às novas normas de sobredireito introduzidas no nosso ordenamento jurídico com as alterações promovidas pela Lei no 13.655/2018 no Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 9.1. Estão indicadas as consequências jurídicas e administrativas, perniciosas à segurança jurídica se inobservada a lei e a regra editalícia, obtendo-se, por meio da atuação da Corte, a preservação dos interesses gerais (interesse público primário), sem imposição de ônus ou perdas anormais ou excessivos à impetrante, senão os resultantes da aplicação das regras para a aferição da pontuação alcançada nas avaliações a que se submeteu. 9.2. Não há incidência da hipótese considerada no art. 24 da LINDB, dado que inexistente revisão de orientação geral da Corte de Contas quanto ao tema, mas simples determinação de observância da regra legal de ajuste proporcional do sistema de pontuação, quando se anularem questões, exigência que a impetrante considera, sem razão, ter sido satisfeita com a atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos.” (TJDFT. Acórdão 1309278, 07225819820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 15/12/2020, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e desprovido.